Tribunal: TJDFT
Processo: 0765475-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL.
I - Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta as razões pelas quais entende equivocada a sentença absolutória, de forma suficiente para impugnar a decisão.
II - É consabida a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Necessário, entretanto, que seja firme e coerente em todas as vezes que prestada, além de confirmada pelos demais elementos de prova.
III - Inviável a condenação pelo crime de lesão corporal quando o acervo probatório produzido em Juízo, diferente dos indícios angariados na fase inquisitorial, especialmente a palavra da própria vítima, demonstra que ela iniciou o entrevero e que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
IV - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
V - Recurso conhecido e desprovido.